Tribunal: TJSP
Processo: 2021184-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. Possibilidade. Ainda que prevista garantia contratual de caução, nos casos em que o valor do débito é superior ao da importância garantida, deve-se considerar como insubsistente tal garantia, para fins de interpretação do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. Possibilidade. Ainda que prevista garantia contratual de caução, nos casos em que o valor do débito é superior ao da importância garantida, deve-se considerar como insubsistente tal garantia, para fins de interpretação do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991. Art. 9o da Lei n. 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado, em virtude da pandemia covid-19. Inaplicabilidade. Cessação de sua eficácia. Suspensão do deferimento das liminares de despejo em imóveis urbanos até 30.OUT.2020. Deferimento da liminar condicionado ao depósito de caução correspondente a três aluguéis vigentes. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.